Tribunal: TJBA
Processo: 8002441-13.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002441-13.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: RISOMAR VIRGINIO DE CASTRO COSTA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RITO COMUM APLICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal aposentada, condenando o ente público ao pagamento de indenização no valor de R$ 41.266,92, a título de conversão em pecúnia de 12 meses de licenças-prêmio não gozadas ao longo de quatro períodos aquisitivos completos, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a data da aposentadoria (30/10/2018) e juros de mora desde a citação, conforme a legislação aplicável. O Município alegou, em síntese, vedação legal à conversão, ausência de requisitos legais, prescrição e inaplicabilidade dos honorários advocatícios, pugnando pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: ((i) verificar a possibilidade de conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora municipal aposentada; (ii) definir o marco inicial para fins de prescrição da pretensão indenizatória; (iii) avaliar a existência de prova do não aproveitamento do período para aposentadoria;
(iv) examinar a incidência ou não da verba honorária à luz do rito aplicado ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo prescricional tem como termo inicial a data da aposentadoria da servidora (30/10/2018), conforme o Tema 516 do STJ. Assim, sendo a ação ajuizada em setembro de 2023, afasta-se a alegação de prescrição quinquenal.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.086, reconheceu a possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem utilizada para aposentadoria, ainda que ausente previsão legal expressa na legislação local, com base nos princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa

5. A ausência de norma municipal autorizadora não afasta o caráter indenizatório da pretensão, quando demonstrada a frustração do gozo da licença por necessidade do serviço, sendo essa a hipótese dos autos.

6. Compete ao ente público a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu, pois não demonstrou documentalmente que a autora utilizou os períodos de licença-prêmio para a aposentadoria.

7. São devidos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o feito não tramitou pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável a vedação da Lei 12.153/2009, conforme estabelece o art. 85 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional da pretensão de indenização por licenças-prêmio não gozadas tem início na data da aposentadoria do servidor público. 2. É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas nem utilizadas para aposentadoria, mesmo sem previsão expressa em legislação local, por força do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. 3. Incumbe ao ente público comprovar o aproveitamento das licenças-prêmio para aposentadoria, sob pena de presunção relativa de veracidade das alegações da autora".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8002441-13.2023.8.05.0027

em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE SERRA DO RAMALHO
e apelado

RISOMAR VIRGÍNIO DE CASTRO COSTA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
e o fazem de acordo com o voto da Relatora.